Tribunal: TJDFT
Processo: 0740231-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE CRISTIANE AIRES VIANA MENDES, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com pedido condenatório em obrigação de não fazer. ALINE alegou que é servidora pública do Distrito Federal e recebe salário por meio do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com quem celebrou o contratos de mútuo e com cláusulas que autorizam o débito das parcelas em conta salário. Contudo, no exercício regular de direito, notificou a instituição bancária a abster-se de prosseguir com os descontos em conta salário, conforme lhe faculta o art. 9o, da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Ante a relutância da instituição e omissão em acatar seu pedido, ajuizou a presente ação com pedido condenatório para que o banco não realize débitos não autorizados em conta salário. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu pedido de tutela provisória e sob o pálio de que a Resolução Bacen n. 4.790/2020 autoriza o cancelamento tão somente dos débitos não reconhecidos pelo consumidor, o que difere da situação dos autos. Nas razões recursais, a agravante repristinou as alegações da origem e ressaltou o direito potestativo de suspender qualquer débito em sua conta corrente. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ALINE CRISTIANE AIRES VIANA MENDES em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A – BRB, partes qualificadas nos autos. Em síntese, aduz a parte autora que, apesar de ter notificado o banco demandado para o fim de cancelar as autorizações de débitos dos empréstimos anteriormente contraídos (contratos no 0196016592, 0159522030, 0153992131 e 02610344050027004) em sua conta corrente/salário, conforme previsão do artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional – CMN, tal pedido não foi atendido pela instituição financeira destinatária (BRB). Requer, em sede de tutela de urgência, determinar que a instituição bancária requerida proceda à suspensão dos descontos de débito automático na conta da autora, relativos aos contratos acima especificados, sob pena de multa. A inicial veio acompanhada de documentos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, em face da comprovação do seu notório endividamento. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. Na lide, a requerente busca, por meio do Judiciário, revogar a autorização dos débitos automáticos em sua conta corrente, tendo em vista que já notificou à instituição financeira ré para tal providência, entretanto, não obteve êxito. Compulsando os autos, verifico que, por ora, não sobejam fundamentos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização apenas em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual ou contratação fraudulenta. Eventual impossibilidade da autora de pagar os débitos, sem comprometer o mínimo existencial, faculta à consumidora requerer, pela via própria, instauração de processo de repactuação de dívidas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e não alteração unilateral dos contratos por meio de suspensão de autorização de débito em conta corrente. Nesse sentido, decisões recentes do e. TJDFT: (...) Noutro giro, observo também que não se vislumbra o perigo de dano ou urgência na medida pleiteada, uma vez que os descontos estão sendo efetivados há meses, o que afasta, tecnicamente, o fundamento em destaque. Verifica-se que a condição de pagamento contratada foi fator determinante para a celebração do ajuste, existindo cláusula autorizativa de débito. Ainda, a demandante/consumidora se beneficiou de taxas de juros mais baixas com a diminuição do riscos do empréstimo, através de desconto automático em conta corrente. Não há nenhum indicativo de vício na sua manifestação de vontade no momento das contratações e nem abusividade da instituição financeira. Sendo assim, é necessária a devida instrução processual, com a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, a fim de que a situação fática descrita nos autos seja melhor esclarecida. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária, já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Até então, os Tribunais entendiam pela possibilidade de suspender os descontos para assegurar o mínimo existencial e independentemente da resolução Bacen 4.790/2020, ao passo que o STJ mudou sua orientação e incorporou essa resolução. No entanto, dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, a Resolução 4.790/2020 do BACEN não criou novo direito, mas tão somente normatizou situação já vigente pela própria natureza do contrato. Trata-se aqui exclusivamente de a possiblidade do consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem contudo exonera-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento, não impede que o credor lance mão dos instrumentos lícitos ao seu dispor para reaver o crédito. Esse o entendimento desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar ao agravado que se abstenha de lançar débitos relativos aos contratos no 0196016592, 0159522030, 0153992131 e 02610344050027004 diretamente em conta corrente/salário da agravante e até decisão pela Terceira Turma Cível. Em caso de inobservância da determinação supra, arbitro multa de R$500,00 por ocorrência devidamente comprovada. Ressalte-se, por fim, que a presente decisão não impede o credor de buscar a satisfação de seu crédito por outras vias, bem como eventualmente inscrever o devedor em cadastro de proteção ao crédito por dívidas vencidas e não pagas. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator